Tribunal: TJES
Processo: 5004782-36.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004782-36.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALAERCIO SIMOES e outros

APELADO: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de reparação de danos morais ajuizada em face de CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão contratual e condenar a parte ré à restituição integral dos valores pagos, sem, contudo, fixar indenização por danos morais.

2. Os apelantes sustentam que o atraso na entrega do imóvel e a recusa da ré em restituir os valores pagos causaram transtornos significativos, frustração e angústia, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. Pleiteiam a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um, totalizando R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o atraso excessivo na entrega do imóvel, somado à retenção dos valores pagos e demais situações vividas pelos apelantes, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O atraso na entrega do imóvel restou incontroverso nos autos, extrapolando o prazo contratual máximo, incluindo o período de tolerância, em mais de um ano.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, danos morais, mas o atraso excessivo na entrega do imóvel, aliado à frustração das legítimas expectativas do comprador, pode configurar violação aos direitos da personalidade, justificando a indenização.

6. O descumprimento prolongado da obrigação contratual gera insegurança e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, especialmente quando impede os adquirentes de estabelecer sua moradia ou realizar investimentos planejados.

7. A fixação da indenização em R$5.000,00 para cada apelante, totalizando R$10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso excessivo na entrega do imóvel, somado à retenção dos valores pagos e à frustração das legítimas expectativas do comprador, configura dano moral indenizável.

2. A indenização por danos morais deve ser fixada observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a necessidade de desestimular práticas similares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ALAERCIO SIMÕES e ELEOMARA ROCHA ASSIS SIMÕES
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
ação de reparação de danos morais,
ajuizada em face de
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão contratual e condenar a parte ré a devolver a integralidade do valores pagos pelo autores, além de condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n° 11978561), os apelantes sustentam que a demora na entrega do imóvel, aliada à recusa da empresa em restituir os valores pagos, causou transtornos significativos, frustração e angústia, impactando diretamente seus direitos de personalidade. Outrossim, argumentam que a situação ultrapassa um simples inadimplemento contratual, configurando efetivo prejuízo emocional e financeiro.

Assim, pleiteiam a reforma da sentença para condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reai) para cada autor, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais), como forma de compensação e desestímulo a condutas semelhantes.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 11978564), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ALAERCIO SIMÕES e ELEOMARA ROCHA ASSIS SIMÕES
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
ação de reparação de danos morais,
ajuizada em face de
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão contratual e condenar a parte ré a devolver a integralidade do valores pagos pelo autores, além de condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n° 11978561), os apelantes sustentam que a demora na entrega do imóvel, aliada à recusa da empresa em restituir os valores pagos, causou transtornos significativos, frustração e angústia, impactando diretamente seus direitos de personalidade. Outrossim, argumentam que a situação ultrapassa um simples inadimplemento contratual, configurando efetivo prejuízo emocional e financeiro.

Assim, pleiteiam a reforma da sentença para condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reai) para cada autor, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais), como forma de compensação e desestímulo a condutas semelhantes.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise conjunta do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se o caso em tela é hipótese de cabimento para condenação em danos morais, considerando o expressivo atraso na entrega do imóvel e a consequente frustração das legítimas expectativas dos apelantes.

Pois bem.

De plano, entendo pelo
provimento
do recurso. Explico.

Nos termos dos autos, restou comprovado e incontroverso o atraso na entrega do lote adquirido pelos apelantes. O contrato foi firmado em 30/04/2019, estabelecendo prazo de entrega de três anos, prorrogável por mais um ano. Assim, o prazo final para cumprimento da obrigação expirou em 30 de abril de 2023. Entretanto, até a data do ajuizamento da ação, em 10/04/2024, o imóvel ainda não havia sido entregue.

Inclusive, a própria contestação da ré, apresentada em 11/09/2024, juntou fotografias que demonstram a não conclusão das obras, evidenciando o prolongado descumprimento da obrigação contratual (ID n. 11978549). Tal circunstância afasta qualquer justificativa baseada em dificuldades operacionais e reforça o caráter injustificável da mora.

Embora seja pacífico o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que o atraso excessivo na entrega de imóvel, associado à frustração de expectativas legítimas do comprador, viola direitos da personalidade, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ÔNUS HIPOTECÁRIO, DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DE PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DEMORA DA CONSTRUTORA EM TRANSFERIR O BEM DEFINITIVAMENTE. MORA CARACTERIZADA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARAMETRIZAÇÃO, EXTENSÃO DO DANO E PERÍODO DA MORA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

1. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas.

2. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF.

3. A inversão de cláusula penal pode ser feita não somente na hipótese consagrada no Tema Repetitivo nº 971/STJ (atraso na entrega de imóvel adquirido na planta), mas tal disposição contratual, nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.

4. No caso, chegar à conclusão diversa acerca da parametrização, da extensão da indenização e do período de mora da vendedora exigiria o reexame de fatos e provas e o revolvimento do contrato, o que é vedado na via do recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. O longo período de atraso no cumprimento da obrigação contratual, como a entrega de imóvel ou a baixa de gravame, é capaz de gerar dano moral passível de ser reparado.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.032.438/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N.º 543 DO STJ.
OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO
. SÚMULA N.º 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.

2.
Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador.
Súmula n.º 543 do STJ.

3. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual
, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.392.437/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

In casu
, verifica-se que o atraso excede em mais de um ano o prazo máximo contratual, já incluído o período de tolerância. Esse contexto gera insegurança e transtornos significativos, pois os apelantes contavam com a entrega do imóvel para estabelecer sua residência ou realizar investimentos planejados.

Outrossim, a retenção prolongada dos valores pagos sem qualquer perspectiva de entrega agrava ainda mais a situação, pois impede que os compradores utilizem seus recursos para buscar outra alternativa habitacional, ultrapassando assim a esfera do mero dissabor.

Nestes termos, entendo que a conduta da ré, ora apelada,
extrapolou os limites do simples descumprimento contratual
, causando dano extrapatrimonial aos apelantes, passível de indenização por danos morais.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para compensar os transtornos sofridos e desestimular práticas semelhantes por parte da apelada.

Não obstante, os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça para hipóteses análogas situam-se no mesmo patamar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - VERIFICADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
– INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE –
DANO MORAL CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do atraso na entrega do imóvel: A entrega do imóvel deveria ocorrer até novembro de 2012, caso acrescido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Entretanto, houve um atraso de pelo menos 1 (um ano), haja vista que o imóvel foi entregue apenas em novembro de 2013, conforme se verifica no termo de recebimento de id. 10367925.
2. Do dano moral: Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, inclusive quando se trata de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Apenas quando ocorre alguma circunstância excepcional, que supere um mero descumprimento do ajuste, é que se pode verificar o abalo extrapatrimonial indenizável. A título de exemplo, a mora excessiva pode gerar dano moral. Precedentes. No caso em apreço, entendo que o atraso foi expressivo,
correspondente a pelo menos 1 (um) ano
, de modo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é apta a atender os parâmetros pedagógicos e sancionatórios do instituto em comento.
3. Da inversão da cláusula penal: O colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 971 fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. E, na hipótese dos autos, as partes acordaram o pagamento de cláusula penal moratória devido ao atraso na entrega do imóvel, sendo possível sua inversão pois estipulada exclusivamente em benefício da construtora/incorporadora. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5007689-61.2023.8.08.0048; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA.
RELAÇÃO OBRIGACIONAL
. ATRASO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NATUREZAS DISTINTAS.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES.

DANO MORAL CONFIGURADO
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. Portanto, a sentença guerreada deve permanecer incólume, no sentido de que a empresa apelante possui responsabilidade acerca do atraso na entrega do imóvel.
7. Acerca do dano moral, apesar do c. STJ possuir entendimento no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável1, também concluiu que o atraso excessivo, capaz de gerar aborrecimentos que superam os do cotidiano, configuram lesão extrapatrimonial, como na presente hipótese. Isso porque, o imóvel em questão sequer foi entregue aos consumidores tamanho o atraso na sua conclusão, cuja notícia nos autos aponta que a solicitação de alvará de conclusão somente ocorreu em 2022, quando já proposta a presente demanda.
8. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com o ato ilícito praticado pela requerida, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
9. Não há se falar em compensação do valor inerente à indenização por dano moral com aquele referente à incidência da cláusula penal contratual, tendo em vista as naturezas distintas pois, enquanto aquela tem por finalidade indenizar o dano extrapatrimonial, esta se reveste de cunho patrimonial. 10. Acerca da retenção de valores pagos e da aplicação da tese fixada no tema repetitivo nº 1002, do STJ, o apelante não possui razão, sobretudo porque a rescisão do contrato se deu por sua culpa e não do comprador. 11. Por derradeiro, quanto os consectários deve incidir a título de correção monetária pelo INPC do efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic, no que diz respeito à indenização por danos materiais. Quanto à indenização por dano moral, incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5004402-02.2022.8.08.0024; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 19.06.2024) (destaquei).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSE ALAERCIO SIMÕES e ELEOMARA ROCHA ASSIS SIMÕES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar